Tribunal: STJ
Processo: 1504694-41.2021.8.26.0150
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646511 - SP (2024
/0184657-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: SONIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DELCY DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
INTERES.
: TIAGO CAMARGO DE LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51231226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: e16de363-0775-43ee-9481-cac76612108f

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:51:38
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: e16de363-0775-43ee-9481-cac76612108f

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646511 - SP (2024
/0184657-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: SONIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DELCY DA SILVA LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
INTERES.
: TIAGO CAMARGO DE LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de
que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que
demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro
decidir. Precedentes"
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
16/4/2024
).
23/4/2024
3. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por SONIA APARECIDA
RODRIGUES contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta Corte Superior, de minha
relatoria, assim ementado:
Direito
processual
penal.
Agravo
regimental.
Recurso
especial.
Inadmissibilidade. Ausência de impugnação específica. Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA51231723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:33
Código de Controle do Documento: adccb061-4721-4b5a-a9b1-39dbe09f70ed

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao
apelo defensivo, mantendo a condenação pelos crimes de tráfico de drogas
e associação para esse fim.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido, considerando que a parte agravante não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade
do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, conforme jurisprudência consolidada.
4. A parte agravante não sustenta contra os fundamentos de inadmissão,
mas contra o acórdão originariamente recorrido, deixando de demonstrar a
desnecessidade da análise do conjunto fático-probatório, apontando fatos
supostamente incontroversos que teriam sido consignados no

decisum a
o que não ocorreu.
quo,
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de não
conhecimento.

A parte embargante sustenta a existência de vício no acórdão embargado,
requerendo o acolhimento do recurso para que seja sanada a irregularidade apontada
(e-STJ fls. 2010-2013).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA51231723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:33
Código de Controle do Documento: adccb061-4721-4b5a-a9b1-39dbe09f70ed

Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Com efeito, "este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no
sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses
expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes"
(AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51231723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/10/2025 19:50:33
Código de Controle do Documento: adccb061-4721-4b5a-a9b1-39dbe09f70ed

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0184657-4
AREsp 2.646.511 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00004588620228260150 00014672020218260150 00079135620228260521
00081509020228260521 14672020218260150 15046944120218260150
4588620228260150 458862022826015000014672020218260150
79135620228260521 81509020228260521
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DELCY DA SILVA LIMA
AGRAVANTE
: TIAGO CAMARGO DE LIMA
AGRAVANTE
: SONIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: SONIA APARECIDA RODRIGUES
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: DELCY DA SILVA LIMA
INTERES.
: TIAGO CAMARGO DE LIMA
ADVOGADO
: CÉSAR EUGÊNIO DA SILVA - SP466027
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224551543440=<5029@
2024/0184657-4 - AREsp 2646511 Petição : 2025/0090741-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51209869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:15:56
Código de Controle do Documento: 3640CF20-F1AD-49A1-A706-F6D70061DB1E